Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743237-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial interposto. Sustenta, em síntese, que a aplicação do enunciado 115 da súmula do STJ é restrito à Corte Superior. Aduz, ainda, que o ato processual foi ratificado, inclusive com mandato ao tempo de sua interposição. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias, omissas ou com erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em voga, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. A decisão ora embargada apenas seguiu recente orientação do STJ, no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento. É necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da apresentação da peça processual (AgInt no AREsp n. 2.696.948/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Ademais, após ser devidamente intimada para regularizar a representação processual, o substabelecimento juntado no ID 72810219 foi outorgado em data posterior à interposição do recurso especial, atraindo a incidência da sanção processual prevista no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. A apresentação posterior do substabelecimento de ID 73354348, com data anterior à interposição do apelo especial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, porquanto realizada extemporaneamente. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA. (...) 3. A intenção de rediscutir matérias já analisadas e decididas pelo acórdão embargado configura mero inconformismo da parte, não ensejando acolhimento dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.717.361/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 4/6/2025.) Desse modo, ausente qualquer vício na decisão embargada, mantenho a decisão de ID 72840192, por seus próprios fundamentos. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007